Tribunal: TJDFT
Processo: 0712909-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA À RÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 362, inciso II, do CPC, “A audiência poderá ser adiada: (...) se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar”. O § 1° do mesmo dispositivo legal, entretanto, prevê que “O impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução”.
2. Embora tenham sido devidamente intimados, a ré e o seu causídico não compareceram à audiência de instrução e julgamento, tampouco apresentaram o impedimento até a abertura da audiência, de modo que descabe cogitar de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido da ré de que fosse designada nova audiência.
3. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, “O ônus da prova incumbe: (...) ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
4. Uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não há que se falar em reforma da sentença para excluir bens da partilha nos moldes pleiteados por ela.
5. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da apelante, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.